Tribunal: CARF
Processo: 10725.720394/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720394/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
HERALDO BARRETO MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal
com base no SIPT, por falta de novo laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do
imóvel à época do fato gerador do imposto, observadas as características
particulares das suas terras.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720394/2008-60
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720394/2008-60

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Do lançamento
A autuação versa sobre ausência de comprovação, por meio de laudo de avaliação
do imóvel, do VTN declarado, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, acarretando
lançamento suplementar de ITR, referente ao exercício de 2006, multa proporcional (75,0%) e
juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Rio Preto” (NIRF
0.179.4248), com área total declarada de 1.003,0 ha, localizado no município de Campos dos
Goytacazes RJ.

Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorre apresentou Impugnação (fls. 78-94),
argumentando, em apertada síntese, e a título de preliminar, que o lançamento é nulo, uma vez
que o Fisco arbitrou o VTN em desconformidade com a legislação de regência, de modo
arbitrário e sem indicar as razões que autorizam o arbitramento. Também afirma que o
lançamento é nulo, pois a notificação de lançamento não prevê “[...] os critérios adotados pela
Fiscalização que justifiquem a desqualificação de um laudo técnico elaborado tão
criteriosamente pelo Engenheiro Florestal [...]”.
Em relação ao mérito, argumenta, também em síntese, que a natureza
eminentemente técnica da questão exige a realização de laudo pericial para o seu deslinde e
formula os quesitos que entende pertinentes.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou pela improcedência da Impugnação (fls. 175-181), mantendo o
crédito tributário em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720394/2008-60

DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de novo laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto,
observadas as características particulares das suas terras.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância, reproduzindo em seu
recurso voluntário as mesmas razões aduzidas na Impugnação.
Pede ao final:
a) seja acatada a preliminar de nulidade do auto de infração acima suscitada
no item IV.1, em razão de cerceamento do direito de defesa do Recorrente;
b) ultrapassada a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada no item
IV.1, seja acatada a preliminar de nulidade do acórdão objurgado suscitada
no item IV.2, em razão da injustificável e arbitrária negativa de produção
de perícia técnica, prova necessária para o salutar deslinde da causa,
devendo o processo retornar à primeira instância administrativa de modo a
suprir a etapa processual probatória imprescindível, permitindo-se a
prolação de um novo acórdão;
c) Na improvável hipótese de serem ultrapassadas as preliminares de
nulidade, e protestando pela produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, sobretudo a perícia técnica a fim de apurar o Valor da
Terra Nua do imóvel do Recorrente, requer seja modificada in totum a
decisão de primeira instância administrativa materializada no Acórdão 03-
53.115, devendo a Notificação de Lançamento julgada inteiramente
IMPROCEDENTE.

Voto
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autuação recai sobre a ausência de comprovação, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, do VTN declarado, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT,
acarretando lançamento suplementar de ITR, referente ao exercício de 2006, multa proporcional
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720394/2008-60

(75,0%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Rio Preto”
(NIRF 0.179.4248), com área total declarada de 1.003,0 ha, localizado no município de Campos
dos Goytacazes RJ.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe qualquer inovação processual,
a nível argumentativo ou probatório, adoto como fundamento desta decisão as razões da decisão
recorrida, a qual não merece reparos e encontra-se alinhada com o meu entendimento pessoal
acerca da matéria, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023, destacando o
seguinte excerto:
Com o intuito de contestar o VTN arbitrado, foi apresentado na fase inicial o laudo de
avaliação de fls. 41/50, com o VTN/ha de R$ 684,23 (R$ 686.282,70), já
desconsiderado pela autoridade fiscal, conforme consta da descrição dos fatos (fls.02),
por não atender às normas essenciais da ABNT (NBR 146533), com as exigências para
fins tributários contidas na intimação inicial de fls. 06/07.
Nesta fase, a inventariante reapresenta esse laudo (fls. 99/108) e insiste na sua aceitação,
como documento hábil para comprovar o VTN do imóvel, a preços de mercado, em
01/01/2006, alegando o VTN nele apurado foi imotivadamente desconsiderado e requer
perícia técnica para comproválo, além de destacar o fato de o profissional responsável
pela respectiva elaboração ter observado a norma da ABNT (NBR 14.6533), com ART
devidamente anotada no CREA/RJ (fls.109).
Ocorre que, analisando esse laudo, observase que em relação à avaliação propriamente
dita, o autor do trabalho utilizou como fontes de pesquisa de preços de terras na região
dados obtidos junto a corretores de imóveis, funcionários públicos e membros da
comunidade local, deixando de utilizar como parâmetros outros imóveis
ofertados/negociados na região, conforme, inclusive, poderia ser pesquisado junto aos
Cartórios de Registros de Imóveis dos municípios dessa mesma região, referentes a
transações realizadas àquela época (2005/2006) e, preferencialmente, tendo como objeto
imóveis rurais com características semelhantes ao do imóvel avaliado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.742 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720394/2008-60

Fl. 221
DF CARF MF
Original